Tribunal: CARF
Processo: 13888.901855/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901855/2014-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.582 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
MUNICIPIO DE AMERICANA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2019
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. PEDIDO DE REVISÃO
Em casos de erros de preenchimento de declarações de compensação, inclusive
nas informações sobre a origem do crédito e dados do DARF ou da DCOMP a
ser retificada, compete ao contribuinte realizar a retificação da DCOMP para
regularizar o erro. Proferido o despacho decisório não homologando o crédito,
em decorrência do erro de preenchimento, caberia ao interessado pedir revisão
de ofício na própria delegacia. Não compete ao CARF fazer essa revisão.
A manifestação de inconformidade é peça de defesa utilizada para instaurar
contraditório em processo administrativo em que se discute crédito pleiteado
em pedidos de ressarcimento ou declarações de compensação. Nos termos do
artigo 74, § 9o da Lei no 9.430/1996, o escopo meritório da manifestação de
inconformidade é restrito à discussão do crédito. Se não houver crédito em
litígio, o recurso não pode ser conhecido, pois não seguirá o procedimento do
Decreto 70.235/1972

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento, afastando os
argumentos de nulidade do despacho decisório. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-009.579, de 27 de
janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13888.901852/2014-33, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente), Marco Antônio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais,
Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901855/2014-77
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901855/2014-77

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de PER/DCOMP transmitida para declaração a compensação de débitos
de PASEP, utilizando-se de crédito de PASEP supostamente recolhido indevidamente.
Conforme Despacho decisório o DARF utilizado como origem do crédito foi
localizado, porém, estava alocado para quitação de débitos do contribuinte, restando um saldo
inferior ao pleiteado.
A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data de transmissão"
informado no PER/DCOMP. (...)
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas parcialmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao
crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Inconformada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade,
restringindo-se a discutir a retificação e cancelamento de PER/DCOMP anterior, pois cometeu
equívoco nas informações prestadas e não pleiteou o cancelamento de PER/DCOMP anterior.
Assim, não há discussão sobre o crédito.
Acolho o relatório da r. decisão de piso:
Trata-se da análise da DComp homologada parcialmente, tendo em vista que restou
saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos
débitos informados na DCOMP, conforme informação contida no Despacho Decisório
abaixo reproduzida:
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade, tecendo seus argumentos conforme segue:
I - Dos Fatos (...)
Em maio de 2013, decorrente da conversão da MP n° 589/2012, foi publicada a Lei n°
12.810/2013, que visando a regularização de débitos dessa natureza pelos Estados,
Municípios, Distrito Federal e suas respectivas autarquias, instituiu programa especial
de parcelamento, possibilitando a quitação, em até 240 parcelas, dos débitos relativos a
fatos geradores ocorridos até 28 de fevereiro de 2013.
(...)
Para formalizar essa opção, a Contribuinte promoveu o envio de novos PER/DCOMP,
entre os quais o objeto do Despacho Decisório ora atacado, nos quais pretendeu quitar
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901855/2014-77

débito relativo a período posterior a 28 de fevereiro de 2013, ou seja, período não
contemplado pelo parcelamento.
Entretanto, certamente por algum equívoco na operação/alimentação do sistema, o
PER/DCOMP anteriormente transmitido não foi cancelado, gerando a afirmação contida
no Despacho Decisório, de que "foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP."
Portanto, embora não suficientemente fundamentado/motivado, o Despacho Decisório
ora contestado está centrado na premissa de que o crédito postulado nos PER/DCOMP
transmitidos foi integralmente utilizado. Daí a necessidade de se demonstrar - como de
fato restará demonstrado - que os PER/DCOMP transmitidos posteriormente devem ser
objeto de homologação pelo Fisco, eis que o débito compensado nos PER/DCOMP
anteriores está formal e legitimamente incluído no parcelamento instituído pela Lei n°
12.810/2013.
(...)
II - DO DIREITO 1. NULIDADE: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
DESPACHO DECISÓRIO
De plano, no âmbito dos argumentos de natureza preliminar, quer a ora Manifestante
arguir a nulidade do ato administrativo (despacho decisório) que não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP em epígrafe, pois, desprovido de
fundamentação precisa, impossibilita o pleno exercício do sagrado direito de defesa.
Com efeito, a autoridade local limitou-se em fazer referência genérica aos motivos que a
levaram a não homologar o procedimento compensatório manejado pela Contribuinte,
não desenvolvendo a necessária fundamentação acerca de tais motivos.
(...)
Senhores Julgadores, não há dúvida que a necessidade de fundamentação tem como
objetivo garantir o exercício da defesa em sua amplitude, donde se conclui que são
princípios diretamente ligados. Em última análise, a fundamentação precária do ato
acarreta em cerceamento de defesa, causa de nulidade prevista no artigo 59, II, do
Decreto n° 70.232/72:
(...)
Pelo exposto, estando caracterizada a deficiência/insuficiência na fundamentação do
questionado ato, o que implica diretamente na impossibilidade de ampla defesa, há que
ser decretada a nulidade do Despacho Decisório vinculado ao presente processo
administrativo.
2.
MÉRITO:
EQUÍVOCO
NO
PROCEDIMENTO
ADOTADO
PELA
CONTRIBUINTE. OS DÉBITOS APONTADOS NAS DCOMP ENVIADAS EM
ABRIL/2013 FORAM INCLUÍDOS NO PARCELAMENTO DA LEI N° 12.810/2013.
DA NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DAS COMPENSAÇÕES DECLARADAS
POSTERIORMENTE (...)
Assim, contornado o possível equívoco cometido na operacionalização do sistema
PER/DCOMP, com o não cancelamento do PER/DCOMP transmitido originalmente -
pelo qual a Manifestante se penitencia - entende a Contribuinte que o ponto central de
sua manifestação de inconformidade reside na demonstração de que o débito
compensado no PER/DCOMP anteriormente transmitido foi relacionado e formalmente
inserido no parcelamento instituído pela Lei n° 12.810/2013.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901855/2014-77

(...)
Assim, para aproveitar o crédito apurado em razão dos recolhimentos a maior a título de
PASEP e partindo da premissa de que os débitos anteriormente ofertados à
compensação estariam inseridos no parcelamento da Lei n° 12.810/2013, a ora
Manifestante transmitiu vários PER/DCOMP - entre os quais o objeto do Despacho
Decisório ora contestado - sem que tivesse promovido, por absoluto equívoco no
manejo do sistema PER/DCOMP, o cancelamento do PER/DCOMP transmitido em
abril, cujos débitos informados, é preciso insistir, foram posteriormente incluídos no
programa especial de parcelamento.
Ora, Senhores Julgadores, se o motivo para a não homologação das compensações
declaradas está centrado na utilização do crédito para compensação de débitos
constantes no PER/DCOMP anteriormente enviado, a demonstração de que tais débitos
estão inseridos no parcelamento instituído pela Lei n° 12.810/2013, à evidência, permite
que tal posicionamento seja revisto, com a homologação da compensação declarada no
PER/DCOMP objeto do presente processo.
(...)
Portanto, comprovado à saciedade que os PER/DCOMP enviados anteriormente à
publicação da Lei n° 12.810/2013 não foram cancelados por manifesto erro na
operacionalização do sistema, bem como a inexistência de débito a ser liquidado
naquele âmbito, pois inserido no parcelamento instituído pela citada Lei, a homologação
dos PER/DCOMP enviados posteriormente é medida de rigor.
(...)
III-DO PEDIDO
Diante do exposto, a Manifestante pede que a sua defesa seja recebida, a fim de que o
Despacho Decisório questionado seja reformado/anulado, culminando com o
reconhecimento integral do crédito pleiteado e a consequente homologação das
compensações a ele vinculadas.
A turma da DRJ proferiu acórdão para não conhecer da manifestação de
inconformidade diante da inexistência de crédito em litígio e tratar da incompetência da DRJ
para cancelar ou retificar PER/DCOMP.
Notificada, a contribuinte apresentou Recurso voluntário para repisar todos os
argumentos de sua manifestação de inconformidade.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso voluntário é tempestivo e atente os requisitos da legislação, no entanto, não
merece ser conhecido diante da inexistência de crédito em litígio.
Como bem apontado pela r. decisão de piso, a Recorrente alega que ocorreu um lapso
de sua parte, deixando de retificar a DComp corretamente. Assim, a Recorrente apenas
discute e requer a correção de seu alegado erro, isto é, solicita que esta autoridade
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901855/2014-77

julgadora retifique ou cancele a DComp entregue em abril de 2013, após a expedição do
Despacho Decisório que homologou parcialmente a DComp em comento.
Como se vê, a retificação da declaração apresentada em formulário ou
eletronicamente somente é possível na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no seu preenchimento. Contudo, não pode ser realizada
indiscriminadamente, pois o procedimento retificador é efetuado formalmente,
por meio da apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e
somente para as declarações ainda pendentes de decisão administrativa.
...
Além disso, quanto à pretensão de cancelamento da Declaração de Compensação
não é cabível em sede de Manifestação de Inconformidade.
Esclareça-se que a análise, bem como a retificação e/ou o cancelamento da
Declaração de Compensação, é matéria de competência exclusiva da Delegacia
da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona o domicilio da pessoa jurídica, pois
só é admitida a retificação e/ou o cancelamento na hipótese de inexatidão
material e, ainda, caso a mesma esteja pendente de decisão administrativa à data
do envio do documento retificador ou cancelador, consoante disciplinado nos
arts. 87 a 93 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012,
vigente na data de transmissão do PER/DCOMP em exame, e também na data da
manifestação de inconformidade. Referida instrução normativa ainda estabeleceu
ser definitiva a decisão que não admita a retificação ou indefira o pedido de
cancelamento; deste modo, contra tal decisão não cabe manifestação de
inconformidade, confirmando, assim, que eventual litígio sobre a matéria não se
encontra na esfera de competência das Delegacias de Julgamento...
Assim, a manifestação de inconformidade não pode ser conhecida quanto pedido
de retificação ou cancelamento da DCOMP...
Contudo, o que se observa é que ocorreu equívoco por parte da Interessada e o
Despacho Decisório retrata exatamente as informações encaminhadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Inclusive, conforme acima ficou demonstrado, nas informações complementares
anexas ao Despacho Decisório estão contidos claramente os números a que se
referiu na transmissão das DComp a Interessada.
Portanto, não existe cerceamento ao direito de defesa e, também, a Interessada
demonstrou conhecer exatamente os fatos, narrando-os inclusive com afirmação
de datas e atos normativos.
Verifica-se que não existe outro argumento da requerente.
A manifestação de inconformidade, apresentada para discutir o indeferimento do pedido
de ressarcimento ou a não homologação da compensação, tem por escopo discutir o
crédito pleiteado. Apenas a discussão do crédito será submetida ao procedimento
previsto no Decreto no 70.235/1972, seguindo o rito do processo administrativo fiscal:
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB no 1717/2017
Art. 135. É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
data da ciência da decisão que indeferiu seu pedido de restituição, pedido de
ressarcimento ou pedido de reembolso ou, ainda, da data da ciência do despacho
que não homologou a compensação por ele efetuada, apresentar manifestação
de inconformidade contra o indeferimento do pedido ou a não homologação
da compensação, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901855/2014-77

§ 1o A manifestação de inconformidade deverá atender aos requisitos de
admissibilidade previstos no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 2o Ocorrendo manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício a que se refere o art. 74, os
recursos deverão ser, quando possível, decididos simultaneamente.
§ 3o No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício
de que trata o inciso I do § 1o do art. 74, ainda que não impugnada essa
exigência.
§ 4o A competência para julgar manifestação de inconformidade é da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), observada a competência
material em razão da natureza do direito creditório em litígio.
§ 5o O disposto no caput plica-se à manifestação de inconformidade contra a
decisão que considerar indevida a compensação de contribuições previdenciárias.
Art. 136. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, caberá recurso ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), nos termos do Decreto no 70.235, de 1972. (grifei)
A delimitação do mérito a ser debatido decorre de lei. De acordo com o disposto no §
9o, do art. 74 da Lei n° 9.430/1996 é facultado ao sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Portanto, no caso concreto não há litígio a ser submetido ao rito do PAF, tendo em vista
que a discussão passou a ser sobre o débito confessado, não mais sobre o crédito. O
procedimento correto a ser adotado pela Recorrente seria um pedido de revisão de ofício
na própria DRF, a fim de rever o despacho decisório com a correção das informações
prestadas na DCOMP.
Repetindo, não há como analisar o presente processo de compensação, pois não há
crédito em litígio, mas sim discussão sobre o débito confessado, ponto debatido na r.
decisão de piso e rejeitado diante da inexistência de prova, contábil ou fiscal, capaz de
demonstrar que o débito é inexistente.
Este CARF não é competente para analisar erro de preenchimento e intervir em
procedimentos internos da RFB, muito menos para discutir o débito confessado em
PER/DCOMP. Por não haver crédito em discussão, e sim sob procedimentos da RFB,
que devem ser questionados junto à autoridade de origem, a unidade da RFB autora das
análises e do Despacho Decisório Eletrônico, não é possível conhecer do recurso. O
caso deveria ser resolvido em pedido de revisão de ofício na DRF.
Ainda, a Recorrente sustenta nulidade do despacho decisório diante da inexistência de
fundamentação.
Afasta-se desde logo quaisquer argumentos de nulidade. O despacho decisório foi
proferido por autoridade competente, retratando as informações que constavam no
sistema da RFB, identificando a situação do caso concreto e fundamentando a razão da
homologação parcial da compensação, atendendo todos os requisitos do artigos 10 e 59
do Decreto n. 70.235/1972.
Assim, o DARF vinculado ao suposto crédito por pagamento indevido foi localizado,
porém, já estava alocado para pagamento de débitos da Recorrente. Ademais,
acrescente-se que não há nenhuma comprovação da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, pois nenhum documento contábil ou fiscal foi apresentado. Isso porque, como
já referido, a Recorrente não se preocupou em discutir o crédito, mas tão somente
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.582 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901855/2014-77

argumentou o equivoco que cometeu com as PER/DCOMPs apresentadas, solicitando o
cancelamento ou retificação dos erros cometidos.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento, afastando os argumentos de
nulidade do despacho decisório.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital